Tribunal: TJSP
Processo: 1000716-34.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
TARIFAS – apelo que não impugnou a cobrança das tarifas tidas por indevidas – impugnação excessivamente genérica – conhecimento do apelo prejudicado quanto a esse aspecto – recurso não conhecido nesta parte.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não

Ementa:
TARIFAS – apelo que não impugnou a cobrança das tarifas tidas por indevidas – impugnação excessivamente genérica – conhecimento do apelo prejudicado quanto a esse aspecto – recurso não conhecido nesta parte.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000716-34.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
JOAQUIM DE SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000716-34.2019.8.26.0296 - Voto 25018
2
VOTO No: 25018
APEL. No: 1000716-34.2019.8.26.0296
COMARCA: JAGUARIÚNA
JUIZ: MARCELO FORLI FORTUNA
APTE. : JOAQUIM DE SALES
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
TARIFAS apelo que não impugnou a cobrança das tarifas tidas
por
indevidas
impugnação excessivamente genérica

conhecimento do apelo prejudicado quanto a esse aspecto

recurso não conhecido nesta parte.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO divergência entre a taxa
de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa
capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de
forma composta
admissibilidade da formação das taxas
contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao
início do cumprimento do contrato financiamento a ser pago em
parcelas fixas diferença entre o valor total das parcelas e o valor
do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente
informado à parte previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ)
apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a
ser pago validade entendimento do STJ proferido em sede de
recurso repetitivo instituição financeira que podia exigir os juros
que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo sentença
mantida.
JUROS INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64
que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000716-34.2019.8.26.0296 - Voto 25018
3
julgado em regime de processo repetitivo redução dos juros
expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de
cobrança abusiva necessidade de demonstração de que a taxa de
juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que
não se evidenciou nos autos sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato c.c. pedido de tutela de
urgência que o autor Joaquim de Sales moveu contra a ré Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A.
A ação foi julgada improcedente (fls. 156/161). O autor foi
condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 164/186). Alegou que a
prática da usura é proibida. A capitalização de juros é vedada nos termos da Súmula
no 121 do STF. A apelada aplica no contrato a tabela Price. A MP no 2.170-36/01 é
inconstitucional. Não há estipulação no contrato a respeito da capitalização de juros.
A tabela Price deve ser substituída pelo método Gauss. A cobrança de qualquer tarifa
a título de abertura de crédito e serviços não especificados claramente no contrato é
irregular. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada
procedente a ação.
A apelada, em sua resposta (fls. 189/233), prequestionou a
matéria e pediu o desprovimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O apelo é isento de preparo, porque o
apelante é beneficiário da justiça gratuita (fls. 40). Passa-se, então, ao seu exame.
Convém assentar que a impugnação relativa à cobrança de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000716-34.2019.8.26.0296 - Voto 25018
4
tarifas bancárias não merece ser conhecida. O apelante não fez indicação concreta
acerca das tarifas cuja cobrança pretende ver afastada. Ele alegou que “as resoluções
3518/2007 3919/2010 do Conselho Monetário Nacional CMN dão conta de que
cobrar qualquer tarifa a título de abertura de crédito e serviços não especificados
claramente no contrato é irregular” (fls. 184). Na sequência, alegou que “a sentença
também deve ser reformada neste ponto” (fls. 185).
Trata-se de impugnação excessivamente genérica acerca das
tarifas tidas por indevidas. Assim quanto a esse tema, o recurso não merece ser
conhecido, uma vez que havia necessidade de indicação mínima sobre as tarifas cuja
cobrança pretende ver afastada.
Na parte conhecida, o apelo não comporta provimento.
As partes celebraram contrato de financiamento de veículo
instrumentalizado por cédula de crédito bancário (fls. 19/20).
Pois bem. De consumo ou não a relação entre as partes, a
circunstância era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se
atinge o mesmo resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
Assim anotado, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez no contrato de financiamento examinado nos autos. Isso
porque a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não
representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma
composta.
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do
cumprimento do contrato.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(2,02%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (27,15%) evidencia a
adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000716-34.2019.8.26.0296 - Voto 25018
5
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 27,15%, não há razão para que
ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a percentual
inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Pois bem, a diferença entre o valor total das parcelas e o valor
mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico. Portanto, a instituição financeira podia exigir os juros da forma como
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.
Em verdade, ainda que houvesse capitalização dos juros, tal
expediente é permitido na cédula de crédito bancário por força da Lei Federal no
10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu, nos artigos 26 e seguintes, o referido
título de crédito e permite expressamente que sejam pactuados os “juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Juros capitalização Possibilidade A Cédula de Crédito Bancário
é disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000716-34.2019.8.26.0296 - Voto 25018
6
disposições da legislação comum ou especial que forem conflitáveis
com
a
referida
lei

Recurso
improvido
(Apel.
no
0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Pedro Ablas, j. em 08.02.2012)”;
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL LEI N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
PACTUAÇÃO EXPRESSA
ADMISSIBILIDADE

EMBARGOS IMPROCEDENTES APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDA. (Apel. no 0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 12.01.2012)”;

'EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato bancário Cédula de
crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente

Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros
Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra
Vínculo obrigacional único, com base no mesmo contrato Art. 26
da Lei 10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida
Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 Embargos improcedentes
Recurso provido. (Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara
de Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 05.10.2011)”.
Ademais, no caso em exame, a capitalização de juros foi
devidamente pactuada por meio da cláusula “M” do contrato (fls. 20).
Oportuno consignar que é despiciendo o exame a respeito da
aplicação da tabela Price e da constitucionalidade da MP no 2.170-36/01, por não se
tratar de hipótese de capitalização de juros.
Prossegue-se.
Os bancos não se subordinam à limitação de juros, nos
mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000716-34.2019.8.26.0296 - Voto 25018
7
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.1
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
1 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000716-34.2019.8.26.0296 - Voto 25018
8
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000716-34.2019.8.26.0296 - Voto 25018
9
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Constatado o
abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
Dito isso, no caso dos autos não houve a necessária
demonstração de que os juros pactuados eram abusivos, qual seja que discrepavam
injustificadamente da média do mercado para a mesma operação. A informação a
respeito das taxas médias do mercado está em página eletrônica do Banco Central.
Tratava-se de prova meramente documental não produzida pelo apelante. Relembre-
se que esse expediente era ônus dele, do qual se descurou.
Em realidade, o que se tem nos autos é que o apelante se
insurgiu de forma genérica contra os juros remuneratórios cobrados pela apelada.
Corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 12% do valor da causa,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para
remunerar os advogados da apelada, considerado que o trabalho adicional em grau de
recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das
verbas de sucumbência, o apelante está isento, salvo se cessados, no quinquênio, os
motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ele (fls. 40), nos
termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso, quanto à
parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator